Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714173-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID BASTOS PIRES REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por David Bastos Pires contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID no 72786133). 2. Nas razões de ID no 73209338, o embargante sustenta, em suma, que a decisão não considerou sua situação de superendividamento e a impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, art. 54-A, § 1o). 3. Esclarece que 50% de sua renda mensal está comprometida com dívidas, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais e do depósito prévio. 4. Afirma que a manutenção dessas exigências obsta o acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV). Reforça que a legislação “estabelece presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência de recursos.” 5. Pede o saneamento do vício apontado, com a atribuição de efeitos modificativos. 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A decisão apreciou de forma objetiva e adequada que o embargante não cumpriu os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. 11. Conforme a decisão embargada, a declaração de imposto de renda (exercício de 2024) demonstra que, além dos proventos de aposentadoria, o embargante recebe rendimentos tributáveis de outra pessoa jurídica, totalizando renda bruta mensal de mais de R$ 12.000,00 (ID no 72159327). 12. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 13. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. 14. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 16. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 17. O embargante deverá cumprir a decisão de ID no 72786133. 18. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO